Tribunal: CARF
Processo: 11080.729853/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729853/2016-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.235 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
OXITENO NORDESTE S/A INDUSTRIAL E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/01/2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Tendo a decisão sido proferida por autoridade competente e não havendo se
verificado qualquer prejuízo à defesa apresentada pela requerente, nenhum reparo
merece o ato administrativo contestado.
OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO E AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE DO §
17 DO ART. 74 DA LEI No 9430/1996.
É vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do contencioso
administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto em razão de suposta inconstitucionalidade que venha a
ser suscitada. (Súmula CARF no 02).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/01/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o
valor do crédito tributário decorrente da compensação não homologada, encontra-
se expressamente prevista na legislação que rege a matéria (art; 74, § 17, Lei no
9.430, de 1996, com nova redação dada pela Lei no 13.097/2015), sendo defeso ao
órgão do contencioso administrativo afastar a sua aplicação por alegada
prevalência de princípios jurídicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729853/2016-76
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.235 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729853/2016-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino
de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho
Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
1.

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ, por economia processual e por bem
descrever os fatos :

Trata-se de lançamento formalizado em desfavor do contribuinte em epígrafe, em que foi
exigida multa regulamentar no valor de R$ 415,556,36, fls. 02/03, medida que foi
adotada em razão da não homologação de compensação tratada no processo administrativo
de no 13502.900150/2015-09, ao qual este processo foi juntado, tratando-se de
lançamento de ofício que teve por fundamentação legal o estabelecido pelo § 17 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996.

Ressalte-se que a compensação formalizada pelo sujeito passivo se efetivou com substrato
em direito creditório relacionado à Cofins Não-Cumulativa do 3o trimestre de 2011, cujo
reconhecimento ocorreu na forma parcial, o que resultou na também parcial homologação
da compensação constante do PER/DCOMP no 14649.78831.270112.1.3.09-1673,
conforme observado no processo no 13502.900150/2015-09, o que implicou na cobrança da
quantia de R$ 831.112,71, mais os acréscimos legais regulamentares, valor sobre o qual
incidiu o percentual de 50% (cinquenta por cento), chegando a autoridade lançadora ao
valor do crédito tributário neste processo controlado, da ordem de R$ 415.112,71.

Em 09/12/2016, a pessoa jurídica foi notificada do lançamento fiscal, medida que foi
adotada na forma eletrônica, conforme verificado no Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 07.

Suscitando o disposto pelo § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, além do inc. III do art.
151 do CTN, apregoou que a multa aplicada deverá ter a sua exigibilidade suspensa.
Também ressaltou que a Declaração de Compensação que deu azo ao lançamento
contestado (no 14649.78831.270112.1.3.09-1673) é objeto da discussão administrativa
travada no processo no 13502.900150/2015-09.
Segundo apregoado, a "multa aplicada é flagrantemente abusiva e deve ser anulada de
pleno direito”. A seu ver, o disposto no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, teve o
“nítido propósito de, por meio de ameaça de penalização, desencorajar o contribuinte a
exercitar seu direito de peticionar aos poderes públicos e de reaver valores recolhidos
impropriamente”.
Na esteira dessa linha de entendimento, teve como violados (i) o direito fundamental de
petição aos poderes públicos (art. 5o, XXXIX, “a”, CF); (ii) o direito fundamental ao
contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF); (iii) a vedação da utilização de tributos
com efeito de confisco (art. 150, IV, CF); (iv) além dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; (v) resultando em verdadeira sanção política que o Supremo Tribunal
Federal há tempos proíbe, por entender inconstitucional.
A norma ora atacada passou a penalizar o simples exercício do direito de petição aos órgãos
públicos, sem a existência e comprovação de má-fé do contribuinte.
Por meio do Recurso Extraordinário no 796939/RS, ainda pendente de julgamento, o
Plenário do STF reconheceu a repercussão geral relativa a esta matéria.
Além da constitucionalidade que vem sendo discutida no STF, por entender que a aplicação
da multa prevista no parágrafo 17 para os casos de não homologação da compensação é
indevida, o TRF4 já se posicionou de forma favorável ao contribuinte.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.235 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729853/2016-76

Após transcrever parte da decisão adotada pelo TRF4, a impugnante assentou haver
referido órgão considerado que a aplicação da multa em questão (i) cria obstáculos ao
direito de petição do contribuinte; (ii) prejudica o contribuinte de boa-fé; e (iii) afronta o
princípio da proporcionalidade.
Com substrato na decisão acima discorrida, a defendente inferiu “que a multa prevista no
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 é inconstitucional" e por este motivo "deverá
ser desconsiderada”.
Ao final de suas considerações requereu que seja acolhida a presente impugnação para
cancelar a multa aplicada ou, caso assim não se entenda, que tenha a sua exigibilidade
suspensa até o deslinde final do processo principal (art. 74, § 18, Lei no 9.430, de 1996, c/c
art. 151, inc. III, CTN), de forma subsidiária, que se aguarde o julgamento do Recurso
Extraordinário no 796939/RS.
É o que se tem a relatar.

A DRJ, apreciando as razões de defesa, considerou improcedente a impugnação,
assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/01/2012
OFENSA
AO
DIREITO
DE
PETIÇÃO
E
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, DENTRE OUTROS.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996.
É vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do contencioso
administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto em razão de suposta inconstitucionalidade que venha a
ser suscitada pela pessoa jurídica impugnante (Súmula CARF no 02).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/01/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o
valor do crédito tributário decorrente da compensação não homologada, encontra-
se expressamente prevista na legislação que rege a matéria (art; 74, § 17, Lei no
9.430, de 1996), sendo defeso ao órgão do contencioso administrativo afastar a sua
aplicação por alegada prevalência de princípios jurídicos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ainda inconformada, a impugnante apresentou recurso voluntário a este CARF, onde
repisa os argumentos trazidos em sede de impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.235 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729853/2016-76

A recorrente repete argumentos já longamente exauridos pela Ilustre Julgador da
DRJ.

Basicamente, duas são as argumentações trazidas pela recorrente : a nulidade do auto
de infração e a inconstitucionalidade do texto legal que impõe a penalidade, por ferir princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

A primeira argumentação está assim sintetizada :

Suscitando o disposto pelo § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, aduziu que a
exigibilidade da multa isolada aqui discutida se encontra suspensa, em razão da
manifestação de inconformidade apresentada contra a não homologação das
compensações tratadas no acima referido processo, posicionamento esse que vem
sendo acolhido pela própria Administração Tributária, conforme ementas de
julgados de DRJs e do CARF pela impugnante apresentadas.
A ausência de decisão administrativa no processo no
13502.900150/2015-09 demonstra a incerteza da presente autuação, eis que a
incidência da multa isolada somente será confirmada após o julgamento definitivo
do litígio versado no processo da compensação, o que se revela como suficiente
para a anulação do presente auto de infração, conforme entendido pela DRJ Rio de
Janeiro (Acórdão no 12-12.993 de 09/01/2007) e pelo CARF (Acórdãos no 101-
95.365 de 26/01/2006 e no 101-93.292 de 05/12/2000).

Há que se esclarecer á recorrente que as hipóteses de nulidade no processo
administrativo fiscal, estão elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, regulamentador desta
modalidade processual.

Não tendo ocorrido tais hipóteses (lançamento efetivado por agente não competente e
ocorrência de cerceamento de defesa), o lançamento não tem motivo para ser anulado.

A segunda argumentação se resume no seguinte parágrafo do texto do recurso
voluntário :
A multa isolada aplicada no patamar de 50% sobre toda e qualquer compensação
não homologada ofende o direito de petição do contribuinte, assim como os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A recorrente não pretende que a DRJ declare a inconstitucionalidade da multa
impugnada. O que busca, no presente recurso, é a aplicação dos princípios
constitucionais, em sobreposição ao ditame legal impugnado, feridos pela presente
exação fiscal.

A multa referente ao indeferimento do pedido de ressarcimento foi, posteriormente,
alvo de alteração pela Medida Provisória no 656/2014, convertida na Lei no 13.097/2015, que
passou a ter a seguinte redação :

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).

Ao julgador administrativo não é permitida a discussão de constitucionalidade de
texto legal, a teor da Súmula CARF no 2, que estabelece “ O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.235 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729853/2016-76

Portanto, tendo a decisão sido proferida por autoridade competente e não havendo se
verificado qualquer prejuízo à defesa apresentada pela requerente, nenhum reparo merece o ato
administrativo contestado, sendo vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do contencioso
administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto
em razão de suposta inconstitucionalidade que venha a ser suscitada.(Súmula CARF no 02) e, considerando,
ainda, que a multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o valor do crédito
tributário decorrente da compensação não homologada, encontra-se expressamente prevista na legislação que
rege a matéria (art; 74, § 17, Lei no 9.430, de 1996, com nova redação dada pela Lei no 13.097/2015), sendo
defeso ao órgão do contencioso administrativo afastar a sua aplicação por alegada prevalência de princípios
jurídicos, é de se negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Tendo a decisão sido proferida por autoridade competente e não tendo sido verificado
qualquer prejuízo à defesa apresentada pela requerente, nenhum reparo merece o ato administrativo
contestado, sendo vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do contencioso administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto em razão de
suposta inconstitucionalidade que venha a ser suscitada.(Súmula CARF no 02) e, considerando, ainda, que a
multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o valor do dédito tributário
decorrente da compensação não homologada, encontra-se expressamente prevista na legislação que rege a
matéria (art; 74, § 17, Lei no 9.430, de 1996, com a nova redação dada pela Lei no 13.097/2015), sendo
defeso ao órgão do contencioso administrativo afastar a sua aplicação por alegada prevalência de princípios
jurídicos, dou parcial provimento ao recurso voluntário.

Apenas há de se registrar que várias glosas foram revertidas no processo administrativo no
13502.900150/2015-09, ao qual este está apenso, o que originou a multa objeto dos presentes autos,
alterando, portanto, a base de cálculo da multa, que deve se recalculada de acordo com os novos valores.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 192
DF CARF MF
Original